Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700492-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE GUEDES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público, conforme decisão de ID no 44850983. Caso o recorrente não constitua advogado nos próximos 10 (dez) dias, fica advertido de que o recurso não será conhecido. Brasília/DF, 30 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora